Tribunal: TJDFT
Processo: 0718602-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DA COTA PARTE RECEBIDA PELO PATROCINADOR EM RAZÃO DO SUPERÁVIT. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL.
I – O prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, somente é aplicado quando a lei não prevê outro prazo menor e, no caso, a Lei Complementar no 109/2001, que dispõe sobre o regime de previdência privada, estabelece o prazo de cinco anos para que os seus beneficiários busquem o recebimento de prestações não pagas ou não reclamadas na época própria.
II – Assim, considerando que, na hipótese, a pretensão inicial é de recebimento da cota-parte percebida pelo patrocinador, nos anos de 2011 a 2013, e, portanto, prestação não reclamada na época própria, o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, nos termos do art. 75 da Lei Complementar no 109/01
III – Negou-se provimento ao recurso.